Tribunal: TJES
Processo: 5010276-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do inquérito policial n.º 0002159-30.2024.8.08.0048. O impetrante requer o trancamento do inquérito policial, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, alegando violação ao devido processo legal, ausência de fundamentação na decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e excesso de prazo na tramitação do inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial; (ii) apurar se há nulidade na decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico; (iii) examinar se há excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento do inquérito por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando presentes causas evidentes de ilegalidade, como atipicidade manifesta, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no caso em exame.

4. Os elementos informativos constantes dos autos — auto de apreensão, fotografias, auto de restituição e depoimentos dos seguranças — demonstram a materialidade do crime, enquanto os depoimentos colhidos indicam, com consistência, a participação dos pacientes, configurando justa causa para a persecução penal.

5. A alegação de nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, por ausência de fundamentação, não é suficiente, por si só, para ensejar o trancamento do inquérito, uma vez que tal medida investigativa é apenas um dos elementos da apuração, sustentada por outras provas independentes.

6. As supostas nulidades, como a ausência de perícia técnica ou quebra de cadeia de custódia, constituem matérias relativas à instrução probatória e devem ser analisadas na ação penal, sob o crivo do contraditório, sendo inviável seu exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

7. Não há excesso de prazo configurado, pois o inquérito revela andamento regular, com atuação da autoridade policial, do Ministério Público e da defesa, além de se tratar de investigação complexa, que envolve tentativa de furto de grande monta, concurso de agentes e necessidade de diligências técnicas, como interceptações telefônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade, como atipicidade evidente, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de justa causa.

2. A existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade justifica a continuidade da investigação criminal.

3. Alegações de nulidade na produção de prova devem ser submetidas à ampla defesa no curso da ação penal, não sendo passíveis de análise aprofundada na via do habeas corpus.

4. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o andamento regular da investigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXXVIII e LXVIII; CP, arts. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 648, I e 648, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 211.690/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 957.242/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC n. 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010276-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do inquérito policial n.º 0002159-30.2024.8.08.0048. O impetrante requer o trancamento do inquérito policial, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, alegando violação ao devido processo legal, ausência de fundamentação na decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e excesso de prazo na tramitação do inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial; (ii) apurar se há nulidade na decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico; (iii) examinar se há excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento do inquérito por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando presentes causas evidentes de ilegalidade, como atipicidade manifesta, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no caso em exame.

4. Os elementos informativos constantes dos autos — auto de apreensão, fotografias, auto de restituição e depoimentos dos seguranças — demonstram a materialidade do crime, enquanto os depoimentos colhidos indicam, com consistência, a participação dos pacientes, configurando justa causa para a persecução penal.

5. A alegação de nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, por ausência de fundamentação, não é suficiente, por si só, para ensejar o trancamento do inquérito, uma vez que tal medida investigativa é apenas um dos elementos da apuração, sustentada por outras provas independentes.

6. As supostas nulidades, como a ausência de perícia técnica ou quebra de cadeia de custódia, constituem matérias relativas à instrução probatória e devem ser analisadas na ação penal, sob o crivo do contraditório, sendo inviável seu exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

7. Não há excesso de prazo configurado, pois o inquérito revela andamento regular, com atuação da autoridade policial, do Ministério Público e da defesa, além de se tratar de investigação complexa, que envolve tentativa de furto de grande monta, concurso de agentes e necessidade de diligências técnicas, como interceptações telefônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade, como atipicidade evidente, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de justa causa.

2. A existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade justifica a continuidade da investigação criminal.

3. Alegações de nulidade na produção de prova devem ser submetidas à ampla defesa no curso da ação penal, não sendo passíveis de análise aprofundada na via do habeas corpus.

4. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o andamento regular da investigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXXVIII e LXVIII; CP, arts. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 648, I e 648, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 211.690/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 957.242/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC n. 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e IVANEI ALVES NEVES,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos do inquérito policial de n.º 0002159-30.2024.8.08.0048.

O impetrante requer (1) o trancamento do inquérito policial sob a alegação de (2) ausência de justa causa para prosseguimento do procedimento investigatório. Para tanto, alega: (3) violação ao devido processo legal, (4) ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, (5) e excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

As informações foram requisitadas e devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 14771600).

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 14894724.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15252496 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e IVANEI ALVES NEVES,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos do inquérito policial de n.º 0002159-30.2024.8.08.0048.

O impetrante requer (1) o trancamento do inquérito policial sob a alegação de (2) ausência de justa causa para prosseguimento do procedimento investigatório. Para tanto, alega: (3) violação ao devido processo legal, (4) ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, (5) e excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Constou dos autos que os pacientes, motoristas de caminhão, foram detidos por seguranças nas instalações da empresa ArcelorMittal, no município de Serra/ES. A ação ocorreu sob a acusação de tentativa de furto de 21 (vinte e uma) toneladas de "Ferro Manganês" que estava sendo transportada por eles.

A narrativa fática contida nos elementos informativos coligidos no inquérito policial descreve, com suficiente clareza, um cenário de tentativa de furto de elevada monta – 21 (vinte e uma) toneladas de "Ferro Manganês", avaliadas em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – do interior de uma das maiores empresas do estado.

Diante de tal conduta, os pacientes foram indiciados pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, na forma tentada, cujo tipo penal está previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A prova da materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelas fotografias acostadas e pelo Auto de Restituição do bem à vítima, sendo corroborada pelos depoimentos coesos dos seguranças patrimoniais que flagraram a ação.

Os indícios de autoria também são consistentes.

O paciente Gercino afirmou, quando interrogado perante a autoridade policial, que não efetuou a descarga do material devido a um 'momento de fraqueza'. Essa confissão, ainda que parcial, constitui forte elemento indiciário de conduta dolosa, afastando, ao menos em cognição sumária, a tese de mero equívoco operacional.

Quanto ao paciente Ivanei, o depoimento do supervisor de segurança da vítima apontou para a existência de um suposto conluio, descrevendo manobras suspeitas e reiteradas na balança de pesagem, as quais teriam o propósito de desviar a atenção da fiscalização e acobertar a ação do comparsa.

Dessa forma, presente o “
fumus comissi delicti
”, caindo por terra a tese de ausência de justa causa para prosseguimento do procedimento investigatório.

É entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte que o trancamento de inquérito policial, pela via do
Habeas Corpus,
constitui medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta e incontroversa ilegalidade, como a atipicidade evidente da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se revela de plano nos presentes autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, “
O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade
” (STJ - RHC n. 211.690/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

As alegadas nulidades procedimentais, como a ausência de perícia técnica e a suposta quebra da cadeia de custódia, por sua vez, são questões que se referem à formação da prova e devem ser submetidas ao contraditório em eventual ação penal.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência do STJ, “
A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia sem demonstração concreta de violação não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus. A revisão de provas produzidas na ação penal é incabível na via estreita do habeas corpus
” (STJ - AgRg no HC n. 957.242/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Da mesma forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a impugnação à decisão que deferiu a extração de dados dos celulares não autoriza, por si só, o encerramento da investigação. Eventual reconhecimento de ilicitude dessa prova específica teria como consequência o seu desentranhamento dos autos e a análise de suas derivações, mas não o trancamento do inquérito, que se sustenta em diversos outros elementos informativos autônomos e preexistentes.

Por fim, não se verifica o alegado excesso de prazo.

As informações judiciais demonstram que o inquérito tem tido regular andamento, com a prática de atos pela autoridade policial, manifestações do Ministério Público e da defesa, e decisões do juízo.

Além disso, há que se levar em consideração a complexidade do caso, que envolve concurso de agentes e um crime de considerável valor patrimonial, sendo necessárias medidas complexas de apuração de prova tais como interceptação telefônica, situação que justifica maior lapso temporal para a conclusão das diligências.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (STJ - HC n. 535.414/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.